Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. FATOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela vítima contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, as quais consistiam na proibição de contato e aproximação do ex-namorado com a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há provas suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido medidas protetivas de urgência em desfavor do seu ex-namorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.3.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, no caso em análise, os elementos probatórios produzidos até o momento não corroboram a ocorrência de violência doméstica, tendo em vista a falta de contemporaneidade dos fatos, os quais foram registrados em ocorrência policial somente dois meses após ocorrerem e, até o julgamento da causa, inexiste qualquer fato novo que possa evidenciar que a vítima sofra atual risco de violência.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal julgada improcedente.